Tribunal: TJPA
Processo: 0066470-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066470-02.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

APELADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066470-02.2012.8.14.0301

ORIGEM: 3º VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTES/APELADOS: WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO: DANILO ANDRADE MAIA – OAB/PA 22.554

APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PROTOCOLO ICMS 21/2011. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, declarando a inexigibilidade de ICMS/DIFAL nas operações interestaduais e reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A fazenda pública estadual alegou a impossibilidade da repetição de indébito por ausência de prova do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final;

3. A parte autoras sustentou a incidência de juros de mora a contar de cada recolhimento indevido e no percentual de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na cobrança fundamentada no Protocolo ICMS 21/2011, declarado inconstitucional pelo STF, o recolhimento do diferencial de alíquota ocorria de forma autônoma pelo estado de destino na entrada da mercadoria, sem integrar o preço de venda constante na nota fiscal, de forma que o encargo financeiro incumbia, presumivelmente, ao contribuinte de direito, contexto que afasta a aplicação do art. 166 do CTN e autoriza a repetição do indébito independentemente da prova de não repasse ao consumidor final;

5. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ;

6. A atualização do indébito deve observar a Taxa SELIC, conforme as disposições da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “Tratando-se de restituição de ICMS/DIFAL recolhido sob a sistemática do Protocolo 21/2011, não se aplica a exigência de prova do não repasse do ônus financeiro ao consumidor final.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2º, VII; CTN, art. 166, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e das Apelações e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas pelas autoras WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e pelo réu ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id.

14839916) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, reconhecendo a inexigibilidade do recolhimento de ICMS nas entradas de mercadorias ou bens procedentes dos estabelecimentos da autora comprados por consumidor final no Pará, de forma não presencial, bem como declarando o direito à restituição dos valores eventualmente recolhidos a título de diferencial de alíquota de ICMS, com juros de mora a contar do trânsito em julgado.

As autoras, nas razões recursais (Id. 14839931), arguiram a incidência dos juros de mora a partir do recolhimento indevido e no percentual de 1% ao mês. Requereram o provimento do recurso para modificar os critérios de atualização monetária.

O réu, nas razões recursais (Id. 14839935), arguiu o descabimento da repetição de indébito tributário sem efetiva comprovação da inexistência de repasse do ônus ao consumidor final, sendo presumível que o valor do imposto foi embutido no preço de venda das mercadorias. Requereu o provimento do recurso para afastar a restituição de indébito.

Foram apresentadas contrarrazões pelas autoras (Id. 14839938) e pelo réu (Id. 14839940).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 16608011), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e das Apelações e passo aos seus julgamentos.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

O ESTADO DO PARÁ sustentou a impossibilidade da restituição de indébito, que, em se tratando de tributo indireto, exige a comprovação de não repasse ao consumidor final (contribuinte de fato).

No entanto, tratando-se de recolhimentos com base no Protocolo ICMS 21/2011, sistemática declarada inconstitucional pelo STF (ADIs 4.628 e 4.705), a cobrança no estado de destino ocorria no momento da entrada da mercadoria, de forma autônoma em relação à operação no estado de origem, não constando

o DIFAL na nota fiscal de venda ao consumidor e implicando, na prática, um recolhimento adicional em favor do estado destinatário.

Diante dessa peculiaridade, não é possível presumir que se trata de valor de ICMS transferido ao consumidor final, pois o valor suportado pelo contribuinte de fato estaria compreendido no recolhimento efetuado pela empresa ao estado de origem, com aplicação da alíquota interna deste, na forma da regra constitucional anterior à EC 87/2015 (art. 155, § 2º, VII da CF/88 em sua redação original).

Nesse cenário, todo o encargo financeiro do ICMS/DIFAL recai, presumivelmente, sobre o contribuinte de direito, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do art. 166 do CTN, sendo devida a restituição.

Ressalto que a sentença, ao determinar a restituição dos valores eventualmente recolhidos, constituiu obrigação ilíquida, dependendo de apuração em fase de cumprimento, e ficando a restituição condicionada à comprovação dos recolhimentos.

Portanto, não prosperam os argumentos da fazenda pública estadual.

RECURSO DE WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

As autoras sustentaram a incidência dos juros de mora a contar de cada recolhimento indevido e não do trânsito em julgado da sentença.

Tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

Portanto, não é possível a incidência dos juros a partir do recolhimento do tributo, diante da expressa previsão legal estipulando o termo incial.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188 do STJ: “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
”

Quanto ao índice aplicável, deve-se adotar a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026